Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31252710,determinou-se a atualização dos cálculos dos substituídos EUDA ALVES DE MEDEIROS, EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSÉBIO ALVES DA SILVA, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES, EVANDO COSTA DIAS e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR. Na oportunidade, foi ainda determinada a intimação do SINDIRETA para proceder à habilitação dos sucessores de EVANDO COSTA DIAS, falecido. No ID: 31713549, a COORPRE comunicou o adimplemento do requisitório expedido em favor de EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS. No ID: 31736867, o SINDIRETA anexou os documentos do de cujus. As partes foram intimadas sobre o comunicado da COORPRE. O DF foi também intimado a se manifestar sobre a sucessão processual (ID: 31926235). Manifestação do SINDIRETA no ID: 32355050. No ID: 32410255, o DF esclareceu que a mencionada sucessão processual deve ocorrer após a conclusão de inventário, pela via extrajudicial ou judicial, e efetiva partilha ou sobrepartilha do crédito inscrito em precatório. Além disso, exigiu a prestação de informações pelos herdeiros. O ente distrital nada disse sobre o comunicado da COORPRE. Passo a decidir. I - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE EUNICE BARBOSA DA SILVA Tendo em vista o comunicado da COORPRE (ID: 31713549), julgo extinta a presente execução em relação a EUNICE BARBOSA DA SILVA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. II - SUCESSÃO PROCESSUAL DE EVANDO COSTA DIAS Ante a manifestação do DF de ID: 32410255, diga o SINDIRETA. No ponto, para agilizar a tramitação, a intimação do SINDIRETA deve ocorrer de forma simultânea com a vista relativa aos cálculos judiciais abaixo ordenada. III - ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE EUDA ALVES DE MEDEIROS, EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSÉBIO ALVES DA SILVA, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR Cumpra-se o despacho de ID: 31252710, quanto aos servidores EUDA ALVES DE MEDEIROS, EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSÉBIO ALVES DA SILVA, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR, com os envio dos autos à Contadoria Judicial. Observe-se ainda, quanto aos honorários de sucumbência, o crédito dos anuentes (EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA, EUNICE MARTINS PIRES e EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS), bem como o critério de correção monetária adotado na expedição de seus requisitórios (IDs: 11222944 e 17187481). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador